Tribunal: TJDFT
Processo: 0751301-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0751301-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SERGIO RECK REU: REGINA CELIA BORGES DE LUCENA, CARLOS JOSE FERNANDES MAGNO, RODRIGO BEZERRA CORREIA, CAROLINE MILAGRE CORTES D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de pedido de cumprimento da Sentença em desfavor do autor Sergio Reck, referente ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais. Conforme determinado na derradeira decisão proferida ao ID 67577659, a parte credora Regina Celia Borges de Lucena procedeu a emenda da inicial, adequando o pedido e valor dado à causa aos termos do título executivo judicial (Petição de ID 67905947). Na oportunidade, apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, deixando, contudo, de fazer o recolhimento das custas de ingresso respectivas. Assim, com esteio no artigo 321 do Código de Processo Civil e artigo 184, §3o, do Provimento Geral da Corregedoria/TJDFT, à parte credora para que proceda à emenda da inicial, no derradeiro prazo de 15 dias, a fim de realizar o recolhimento das custas para fins de processamento do cumprimento de sentença, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora